Tribunal: TJMT
Processo: 0074886-26.2019.8.11.0000
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 74886/2019
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OMISSÃO E CONTRARIEDADE – NÃO DEMONSTRADAS – REJEIÇÃO.
Não há falar em omissão, apenas porque a decisão é contrária aos interesses da parte embargante, uma vez que a matéria em foco foi objeto de apreciação no acórdão embargado.
A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio decisum e não para corrigir eventual error in judicando.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

EMBARGANTE:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, contra o acórdão que desproveu os Recursos de Apelação com Reexame Necessário n. 18.942/2018.
A Embargante alega que o decisum impugnado foi contraditório, visto que reconheceu que o prontuário médico está abrangido pelo sigilo profissional, mas o desconsiderou, com vistas a salvaguardar a prerrogativa constitucional do Ministério Público de requisitar informações e documentos para instruir inquérito civil.
Assevera que o acórdão deixou expresso que as requisições não poderiam ser genéricas, contudo, não especificou os motivos justificáveis.
Afirma que houve omissão, quanto à inviolabilidade da intimidade do paciente, previsto no artigo 21, do Código Civil e também quanto ao Enunciado n. 20, do Ministério Público do Distrito Federal.
A parte embargada apresentou manifestação, às fls. 676/677-TJMT, pugnando pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, porque inexistem os vícios que permitem o seu manejo.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, contra o acórdão que desproveu os Recursos de Apelação com Reexame Necessário n. 18.942/2018.
Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).
O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).
4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).
No caso vertente, a Embargante afirma que o acórdão embargado é omisso, porque não se manifestou sobre a inviolabilidade da intimidade do paciente, previsto no artigo 21, do Código Civil e também sobre o Enunciado n. 20, do Ministério Público do Distrito Federal.
Em que pese à alegação da Embargante, entendo que inexiste omissão a ser sanada, uma vez que ficou consignado no acórdão que, embora o prontuário médico seja protegido por sigilo, a requisição do Ministério Público, quando justificada, deve ser atendida, sem que isso configure violação à intimidade do paciente. Veja-se:
(...) Assevero que, embora os prontuários médicos sejam protegidos por sigilo, a requisição de tais documentos, pelo Ministério Público, quando devidamente justificado, não se submete à reserva de jurisdição, ou seja, não há a necessidade de o parquet ir a Juízo solicitar tal providência.
Ademais, penso que o resguardo à intimidade dos pacientes e a observância ao sigilo profissional, por não serem direitos não absolutos, perdem consistência quando confrontados com o interesse coletivo, consistente na necessidade de instrução dos procedimentos investigativos ou da ação penal. Logo, deve se sobrepor ao interesse particular.
Dessa maneira, o atendimento das requisições dos prontuários dos pacientes, realizadas pelo órgão ministerial, quando devidamente fundamentadas, não viola o princípio da dignidade da pessoa humana e muito menos o artigo 5o, inciso X, da CRFB.
Enfatizo que, havendo a demonstração, pelo Ministério Público, de que o prontuário requisitado é necessário para aparelhar o procedimento administrativo investigatório ou a ação penal, não há falar na prática de crime (art. 154/CP), pelo médico e/ou pelo diretor do hospital que atender à solicitação, já que a requisição é prerrogativa do órgão ministerial.
Entrementes, como bem decidiu o Juízo a quo, as requisições dos prontuários médicos dos pacientes não podem ser genéricas, pois assim afastaria a justa causa, e configuraria ofensa ao direito da intimidade do indivíduo.
Igualmente ocorreu com relação ao Enunciado n. 20, do Ministério Público do Distrito Federal, pois há menção, expressa, no decisum, que tal norma não tem o condão de impedir que o MP requisite, diretamente, a entrega do prontuário, porque se trata de direito assegurado na CRF, in verbis:
(...) Da mesma forma, o Enunciado n. 20, do Ministério Público não tem o condão de impedir que o membro do MP requeira, diretamente, a entrega dos mencionados documentos, porque tal direito está assegurado constitucionalmente.
Vê-se, portanto, que, diferentemente do sustentado, o pedido subsidiário foi analisado e a decisão de não acolhimento foi devidamente fundamentada.
Quanto ao argumento de que houve contradição, visto que reconheceu que o prontuário médico está abrangido pelo sigilo profissional, mas o desconsiderou, com vistas a salvaguardar a prerrogativa constitucional do Ministério Público de requisitar informações e documentos para instruir inquérito civil, também não deve ser acolhido, uma vez que a CRF garante o direito de o MP realizar tais requisições, o que afasta, logicamente, o sigilo imposto ao prontuário médico.
No que concerne à tese de que o acórdão deixou expresso que as requisições não poderiam ser genéricas, contudo, não especificou os motivos justificáveis, penso não merecer acolhimento, em razão de que seria impossível apontar todas as situações que justificariam a requisição do MP.
Ademais, é inegável que o MP, após o recebimento do prontuário, deve zelar para que as informações ali contidas não sejam divulgadas a terceiros.
Impõe anotar que, na verdade, as teses apresentadas pela Embargante demonstram o objetivo de rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão, o que não se mostra cabível.
Nessa esteira, entendo inexistir, no decisum embargado, omissão e contrariedade a serem sanadas, o que implica a rejeição dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterado o acórdão recorrido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR